Tribunal: TJPA
Processo: 0807123-20.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4935 - Dissolução
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807123-20.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSA MARIA DA SILVA MARTINS

AGRAVADO: SHEILA HELENA MARTINS NORONHA, MARIO MARTINS JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO TOTAL DE SOCIEDADE LIMITADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PROBABILIDADE DE DIREITO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso

interposto, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Relator
Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
ROSA MARIA DA SILVA MARTINS
objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém que indeferiu o pedido de
tutela antecipada
, formulado nos autos da
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO TOTAL DE SOCIEDADE LIMITADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
(processo nº
0856682-47.2020.8.14.0301
), proposta em desfavor de
SHEILA HELENA MARTINS NORONHA
e
MARIO MARTINS JUNIOR
, ora agravados.

Em breve histórico, nas razões recursais de id.
5711541
, a Agravante sustenta
que é sócia da empresa VIALUZ TRANSPORTES LTDA, juntamente com os, ora agravados, e que o sócio administrador, qual seja, o Sr. Mário Martins Júnior, não repassava o pró-labore que lhe era devido, bem como, nunca fora comunicada das atividades administrativas da empresa.

Afirma que, após a empresa encerrar suas atividades, o sócio supracitado não prestou contas dos bens que restaram, quais sejam, 01 (um) terreno inscrito sob a matrícula 25712LR e 39 (trinta e nove) ônibus.

Assevera que, várias ações trabalhistas e cíveis foram ajuizadas contra a empresa e, por conseguinte, contra a própria agravante que, além de não ter recebido o que lhe era devido, sofre diversas execuções judiciais.
Requer a concessão
de efeito suspensivo
determinado o bloqueio judicial e penhora dos 39 (trinta e nove) ônibus e seus respectivos validadores oriundos da VIALUZ TRANSPORTES e, por fim, a penhora e indisponibilidade do imóvel adquirido por um dos requeridos, mediante bloqueio na matrícula 25712LR
.

Pedido liminar indeferido – id. 6786547.

Contrarrazões – id. 14509921.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento – id. 17609209.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento, de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 do CPC/15, senão vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(grifos nossos).

Nesse contexto, é forçoso delimitar que o objeto do Agravo de Instrumento sub judice está em aferir a presença ou não dos pressupostos ensejadores da antecipação dos efeitos da tutela.

Pretende a Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo para suspensão de cobranças, por entender que
existe nos autos os pressupostos legitimadores do pleito liminar.

Ocorre que a pretensão do agravante exige a demonstração dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito que quer alcançar, bem como, que a decisão que pretende reformar possa lhe causar graves danos ou risco ao resultado útil do processo (NCPC, art. 995, Parágrafo único).

No caso em comento, em que pese a tentativa da agravante e seu inconformismo com a liminar indeferida pelo Juízo a quo, o fato é que não há provas suficientes, neste momento, para subsidiar a penhora dos bens apontados na inicial posto que o direito alegado prescinde de dilação probatória, tanto que o magistrado assim decidiu.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS CUMULATIVOS.NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. PEDIDO INDEFERIDO. 1. Ação de obrigação de fazer, na qual se pretende a manutenção do contrato de plano de saúde. 2. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito, que se traduz no provável êxito do recurso, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 3. A ausência da probabilidade do direito basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que deve se fazer presente cumulativamente. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no TP: 3668 SP 2021/0347845-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

Nessa ordem de raciocínio técnico-jurídico, é inegável que

não se está diante de uma situação claramente demonstrada de concreta violação da esfera jurídica da parte recorrente, já que necessita de melhores subsídios a legitimar uma constrição de bens.

Dessa feita, sopesadas as particularidades do caso junto às limitações decorrentes desta via estreita, pelo que consta do presente recurso,
não se revela pertinente a modificação da situação fática, já que a probabilidade do direito defendido não se mostra clara e evidente, neste momento, a legitimar a antecipação da tutela.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso
,
para manter a decisão impugnada, por seus próprios fundamentos
.

É o voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 09/07/2024